Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, e determinou a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000.
2. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, tratando-se de impugnação parcial do débito, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
3. Assim, muito embora haja discussão quanto ao indexador aplicável para correção monetária do débito exequendo no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, não há óbice para que o feito executivo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC, sobretudo porque o aludido recurso não foi recebido com efeito suspensivo por este e. Tribunal.
4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pela eminente magistrada de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso.
5. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito.
6. Recurso conhecido e provido.